Tribunal: TJMT
Processo: 1033608-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1033608-83.2023.8.11.0001
Origem: 5 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ÁGUAS CUIABA – CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: GUSTAVO NADAF FILGUEIRAS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE GEROU SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o refaturamento do débito objeto da demanda, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais)
2. O cerne recursal é limitado a alegação de aumento de consumo por parte da recorrida, pretendendo a improcedência da demanda, e de forma alternativa, a minoração do quantum fixado.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. Suspensão indevida de fornecimento de água na residência do recorrido.
5. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
6. Quantum fixado deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Valor de indenização por dano moral minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
8. Processo conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033608-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO NADAF FILGUEIRAS - CPF: 703.774.721-15 (RECORRENTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024